Tribunal: TJSP
Processo: 1014333-49.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE USO INADEQUADO – TELEMETRIA – RELATÓRIO TÉCNICO QUE REGISTRA ACELERAÇÕES, CURVAS E FRENAGENS – VELOCIDADE COMPATÍVEL COM CONDUÇÃO URBANA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO EM CORRIDA OU USO EM LOCAL VEDADO – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CABIA À AUTORA – INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE USO INADEQUADO – TELEMETRIA – RELATÓRIO TÉCNICO QUE REGISTRA ACELERAÇÕES, CURVAS E FRENAGENS – VELOCIDADE COMPATÍVEL COM CONDUÇÃO URBANA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO EM CORRIDA OU USO EM LOCAL VEDADO – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CABIA À AUTORA – INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO